Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714311-12.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO BOA VISTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRÍCIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO BOA VISTA: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença movido por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO BOA VISTA em face de PATRICIA REGINA ALVES DE OLIVEIRA DUARTE, visando o pagamento de R$ 42.952,40, referente a taxas condominiais em atraso. Intimada, a parte executada apresentou impugnação, alegando, em síntese: - Inexequibilidade do título judicial, sob o argumento de que a cobrança se refere a débitos já discutidos em outros processos (0704518-85.2017.8.07.0014 e 0705885-13.2018.8.07.0014), nos quais houve coisa julgada. - Excesso de execução, defendendo a exclusão dos honorários de sucumbência, sob o argumento de que faz jus à gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente apresentou resposta à impugnação, requerendo o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o argumento de que o título judicial é líquido e exigível e que a executada não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Fundamentação A executada alega que a presente cobrança se refere a débitos já discutidos em outros processos, nos quais teria ocorrido coisa julgada. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a sentença proferida na ação de cobrança (objeto do presente cumprimento de sentença) transitou em julgado em 22/03/2023. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Assim, não cabe rediscutir a matéria já decidida naqueles autos. Análise do Pedido de Gratuidade de Justiça A executada juntou documentos que comprovam sua condição de servidora pública, com renda líquida mensal de R$ 2.589,64. Considerando que a executada demonstrou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Porém, os efeitos não são retroativos. Precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo. 2. Omissão e obscuridade inexistentes. Não cabe à Corte local modular os efeitos dos precedentes vinculantes emanados das Cortes Superiores. Precedente do STJ. 3. A concessão da gratuidade de justiça tem efeitos ex nunc, não podendo alcançar fatos processuais pretéritos, como a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Precedente do TJDF. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1963736, 0723430-61.2020.8.07.0003, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Assim, não há falar em suspensão da cobrança de honorários e custas até a presente data. Dispositivo Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, Determino o prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, excluindo-se os honorários de sucumbência. Após, intime-se a parte executada para pagar o valor devido, no prazo de 15 dias.” A Agravante sustenta (i) que “o presente cumprimento de sentença (extraído da nova ação de cobrança do ano 2022), na verdade, consiste em RENOVAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA idêntica àquelas já ajuizadas anteriormente e que contavam com o trânsito em julgado no passado (processos n. 0704518-2017.8.07.0014 e 0705885-13.2018.8.07.014) no momento do ajuizamento da nova ação de cobrança do ano de 2022”; (ii) que “a ação de cobrança do ano de 2018 (0705885-13.2018.8.07.014), cobrava as despesas condominiais vencidas do período de 11/2017 a 10/2018 mais as que se vencerem no curso do processo, referentes às unidades 204, 302, 303 e 304 do Ed. Boa Visa”; (iii) que “Tal a ação de cobrança foi extinta sem julgamento do mérito, devido ao reconhecimento da EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA nos autos da cobrança do ano de 2017 (0704518-85.2017.8.07.0014)”; e (iv) que “o cumprimento de sentença deduzido nos autos do processo do ano de 2017 (0704518-85.2017.8.07.0014) foi extinto sem resolução do mérito, devido ao abandono dos autos pelo Exequente”. Conclui a Agravante que “o presente cumprimento de sentença, aviado nos autos da NOVA AÇÃO DE COBRANÇA (0705483-87.2022.8.07.0014), que pretendia cobrar os mesmos débitos de condomínio e IPTU de 10/112017 a 1010/2019 (ID 12944777) do processo do ano de 2017 (0704518-85.2017.8.07.0014), baseia-se em título judicial eivado de nulidade absoluta, cuja alegação pode se dar a qualquer momento, inclusive, após o suposto trânsito em julgado, vez que a nulidade absoluta não se sujeita a prazos de decadência ou prescrição”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para reconhecer a nulidade absoluta das r. Sentença e Decisão Agravada, proferidas nesta nova ação de cobrança n. 0705483-87.2022.8.07.0014 (ID 1299447777 e ID 132653285), extinguindo-se o cumprimento de sentença, em virtude da inexequibilidade do título judicial produzido nesta nova cobrança, cujo objeto é idêntico ao estipulado na ação de cobrança n. 0704518-85.2017.8.07.0014, transitada em julgado anteriormente, por ofensa à coisa julgada”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conquanto a sentença proferida no Processo 0704518-85 tenha condenado a Agravante ao pagamento das taxas condominiais vencidas de abril de 2016 a outubro de 2017 e também das vincendas, o cumprimento de sentença respectivo tem por objeto somente aquelas. Na petição inicial da Ação de Cobrança 0705483-87 o Agravado ressalvou expressamente que as taxas condominiais de abril de 2016 a outubro de 2017 são objeto do Cumprimento de Sentença 0704518-85. Daí porque pediu a condenação da Agravante ao pagamento das taxas condominiais de 10/11/2017 a 10/09/2019 e vincendas (ID 70766036). Não há, portanto, sobreposição de cumprimentos de sentença, na medida em que o presente cumprimento de sentença se restringe às taxas condominiais vencidas a partir de 10/11/2017. A condenação às prestações vincendas no primeiro processo poderia levar à conclusão pela carência da nova ação de cobrança. Todavia, a coisa julgada material supera essa questão processual, a não ser que se demonstrasse duplicidade de cumprimentos de sentença. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator